Tribunal: TJMT
Processo: 1012219-21.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1012219-21.2018.8.11.0000
RECORRENTE BENEDITA DOROTEIA DE CAMARGO E OUTROS
RECORRIDO CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50358493) interposto por BENEDITA DOROTEIA DE CAMARGO E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 5011777):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO NA CONSTRUÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 8.078/90 – INAPLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Sendo os contratos objeto da demanda, firmados antes da vigência da Lei 8.078/90, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e de consequência, afasta-se a inversão do ônus da prova.” (N.U 1012219-21.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 5723305 e 42301950), foram rejeitados conforme ementa de ID 25314964 e 45710499, respectivamente. Já os Embargos de Declaração de ID 31830481, foram julgados monocraticamente (ID 40973990).
Alega violação aos artigos 6o da LINDB; 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que o Tribunal Recorrido cumpra o determinado pelo STJ e enfrente a tese de aplicabilidade do CDC aos contratos de trato sucessivo firmados anteriormente ao início de sua vigência, porquanto os referidos contratos se protraem no tempo, bem como incabível a aplicação da multa nos Embargos de Declaração.
Recurso tempestivo (ID 52463480).
Os Recorrentes são beneficiários da justiça gratuita (ID 53269469).
Contrarrazões juntadas conforme ID 55952462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Mera repetição da norma constitucional. Via inadequada
O Recurso Especial constitui ferramenta processual inadequada para impugnar suposta violação ao art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, embora as garantias consistentes no direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada estejam previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois tratam de mera repetição do texto constitucional esculpido do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182 DO STJ. 3. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO TETO REGULAMENTAR. NECESSIDADE DE APORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS OU TESES. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. FÓRMULA PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA SOBRE DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014).
2. Cabe à parte, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 3. [...] 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1250115/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018) (g.n.)
Em igual sentido preconiza o enunciado n. 30/CPVIP:
“Em sede recurso especial não podem ser analisados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, por serem institutos de natureza eminentemente constitucional, ainda que estejam previstos na Lei de Introdução ao Código Civil.”
Dessa forma, quanto a suposta alegação de afronta ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como no caso em análise, o Recurso Especial é via processual inadequada, o que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso uma vez que não analisou a tese de aplicação do CDC nos contratos de trato sucessivo, celebrados em data anterior a vigência da legislação consumerista, mas que se protraíram no tempo, após o advento da referida legislação.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Para melhor esclarecimento, transcrevo inicialmente trecho das contrarrazões do agravo de instrumento, apresentadas pelos ora embargantes, onde defenderam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, por se tratar de direito básico dos consumidores.
[...] O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, tendo como fundamento, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.
Eis o trecho do voto:
[...] Pois bem, as matérias deduzidas nas razões destes embargos de declaração, muito embora os embargantes afirmem terem invocado nas contrarrazões do agravo de instrumento, especialmente os precedentes (AgRg no REsp 804.842/SC AgRg no REsp 747.270/PR), não foram objeto das contrarrazões.
Em dita análise das contrarrazões do agravo de instrumento, constata-se que além de os embargantes não deduzirem a matéria relativa à aplicabilidade do CDC por se tratar de contrato de prestação sucessiva, sequer mencionaram ou transcreveram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 804.842/SC AgRg no REsp 747.270/PR).
Isto é, os embargantes não trouxeram à debate a matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, tendo em vista que trata-se de contrato de prestação sucessiva.
Sendo assim, a alegação de omissão no v. acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade dos embargantes com a decisão que lhe foi desfavorável.” (ID 25314963 – p.1/6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, a parte Recorrente busca dirimir se, no caso concreto, os Embargos de Declaração opostos caracterizam-se como protelatórios.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULAS NoS 283 E 284, AMBAS DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...] 2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
3. [...] 4. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, podendo ser conferido de forma excepcional, ante a necessária demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, caso relevante a fundamentação, exista risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 1o do art. 1.026 do NCPC. Precedentes.
5. O acórdão vergastado assentou que a oposição dos segundos embargos de declaração, reprisando argumentação dos primeiros, evidenciava o caráter protelatório do recurso integrativo. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1842550/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX